Tribunal: TJBA
Processo: 8006536-60.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006536-60.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO ROMAO DE MEDEIROS Advogado(s): IGOR NOVAES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO EXAMINADO NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. MÉRITO DA ACLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E APREENSÃO DE BALANÇAS. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO MERITÓRIO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena do embargante a 06 anos e 03 meses de reclusão no regime inicial semiaberto. Sustenta-se omissão quanto ao direito de recorrer em liberdade e reiteração de teses de nulidade e causa de diminuição. II. Questão em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da manutenção da custódia cautelar e sua compatibilidade com o regime intermediário; (ii) avaliar a existência de vícios quanto ao afastamento da nulidade da busca e da minorante do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir: 1. Constatada a omissão quanto ao pleito de recorrer em liberdade, impõe-se a integração do julgado para sanar o vício. 2. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 5 kg de maconha e balanças de precisão, além de o réu ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal. 3. Segundo a jurisprudência recente de 2024 e 2025 do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inexiste ilegalidade na negativa do direito de apelar em liberdade quando persistem os motivos da cautelar, mesmo com a fixação de regime diverso do fechado. 4. Em observância ao princípio da homogeneidade, a custódia deve ser harmonizada ao regime semiaberto fixado no acórdão, assegurando ao embargante os direitos inerentes ao modo intermediário de cumprimento de pena. 5. As demais teses (nulidade da busca e tráfico privilegiado) revelam mero inconformismo com o mérito já fundamentado, sendo vedada a rediscussão em sede aclaratória. IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e parcialmente providos para integrar o acórdão, indeferindo o pedido de recorrer em liberdade, com a determinação de imediata compatibilização da prisão preventiva ao regime inicial semiaberto. "A persistência dos requisitos da prisão preventiva, reforçada pela gravidade concreta da conduta e pela manutenção da custódia durante a instrução, autoriza a negativa do direito de recorrer em liberdade, cabendo apenas a harmonização da cautelar ao regime prisional fixado no título condenatório." Referências: Artigo 619 do CPP; Artigo 387, § 1º, do CPP; Súmula 716 do STF; Tema 280 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 8006536-60.2025.8.05.0110, da Comarca de Irecê/BA, em que figura como Embargante DANILO ROMÃO DE MEDEIROS e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, possuindo o acolhimento efeito meramente integrativo, visando sanar a omissão detectada quanto ao pedido de responder ao recurso em liberdade, mantendo a prisão preventiva do embargante para a garantia da ordem pública, determinando tão somente que seja compatibilizada com as regras do regime imposto no título condenatório, assegurando-se ao réu os benefícios e direitos inerentes ao regime semiaberto enquanto aguarda o trânsito em julgado, ficando integralmente mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.